Tribunal: TJDFT
Processo: 0713581-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE SER INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ DESCONTADOS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. TEMA 1.085 DOS RECURSOS REPETITIVOS NO STJ. SE NÃO AUTORIZADO, DÉBITO DIRETO NA CONTA É ILEGAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inadequada a formulação de pedido genérico de concessão de efeito suspensivo na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Apelante alega ser indevida restituição dos valores já retirados da conta corrente da consumidora. Matéria não tratada na sentença. 1.2. Não conhecimento das pretensões.
2. Incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil. 2.1. A gratuidade concedida em primeiro grau deve ser revogada, pois a autora aufere renda bruta de R$ 9.570,52 (Nove mil quinhentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos), valor que supera o de 05 (cinco) salários-mínimos considerados como hipossuficiência, nos termos da Resolução 140/2015 da DPDF. Gratuidade revogada.
3. Condenação para cancelamento do débito automático de parcelas de empréstimos da conta corrente. 3.1. Nos termos do tema 1.085 do STJ, “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário [...]”. 3.2. No caso concreto, consta no contrato expressamente a NÃO autorização do débito automático das parcelas, que, portanto, devem ser cobradas de outra forma, como por meio de boletos.
4. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provido.